Tribunal: TJDFT
Processo: 0730977-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAS/DF. TRANSPLANTE ALOGÊNICO DE MEDULA ÓSSEA. RECUSA INDEVIDA. COPARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO DO TRATAMENTO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para confirmar a tutela deferida, nos seguintes termos: “DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que autorize o plano de saúde a custear todo o tratamento necessário ao autor, conforme relatórios médicos.”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível cobrança de coparticipação no custeio do tratamento indicado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O plano de saúde denunciado é administrado por entidade de autogestão, razão pela qual a relação contratual estabelecida entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, por força da Súmula 608, do STJ. E aplica-se ao Plano de Assistência Suplementar à Saúde dos Servidores do Distrito Federal as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), na forma do artigo 19, do Decreto no 27.231/2006.
4. No caso, por força da tutela de urgência concedida, o tratamento prescrito foi realizado, embora o autor/recorrido tenha falecido no curso do processo (ID 67232065).
5. No tocante à coparticipação do beneficiário, matéria devolvida, o regulamento do plano prevê o pagamento de parte do custeio dos tratamentos (art. 20 da Lei 3.831/06 e art. 29 do Decreto 27.231/06), de forma que o recorrido deve arcar com o custeio parcial do tratamento.
6. Destarte, assegurado o direito ao tratamento médico, regularmente realizado, o espólio do beneficiário falecido responde pelo custeio parcial do tratamento, nos termos definidos no regulamento do plano. Nesse sentido: Acórdão 1762708, 07181965420238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para reconhecer o direito da ré aos custos da coparticipação do tratamento prescrito, segundo o percentual previsto no regulamento (Decreto 27.231/2006).
8. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
________
Dispositivo relevante citado: Lei 3.831/06, art. 20; Decreto 27.231/06, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1762708, 07181965420238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.